Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743321-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA GERTRUDES AGRAVADO: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alessandra Gertrudes contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de perda superveniente do objeto e postergou a análise da prejudicial de mérito de prescrição intercorrente (autos no 0017770-12.2015.8.07.0001, IDs no 172909918 e no 173462067). 2. Em suas razões, a agravante afirma que o contrato firmado entre as partes foi rescindido em ação própria, razão pela qual a obrigação representada nas cártulas de cheque da ação monitória não existe. Sustenta a inexigibilidade do título executivo. Defende a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do título e a prescrição intercorrente, bem como sobrestar o feito principal até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 4. Preparo recolhido (IDs no 52220393 e no 52220397). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. As partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel situado na SQNW, Residencial Sancy, Projeção D, Setor Noroeste, apartamento 311 e vaga de garagem no 22, no valor de R$ 888.420,00. O sinal de R$ 158,420,00 foi pago em 7 parcelas, por meio de cheques. Após a compensação da primeira cártula, a ora agravante solicitou a resilição contratual, que foi resolvida no processo no 2017.01.1.006289-5. 8. Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ora agravada a restituir R$ 6.789,43, pois foi reconhecido o direito de retenção de apenas 10% do valor do sinal pago (ID no 52220390). A sentença transitou em julgado em 8/3/2018 (ID no 52220391). 9. Apesar de a agravante ter sustado os demais cheques entregues a título de sinal da compra do imóvel, a agravada ajuizou ação monitória (ID no 162291944). Foi decretada a revelia da agravante e o pedido inicial foi julgado procedente para constituir o crédito (ID no 162297433). Depois, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. 11. O art. 525, III do CPC permite ao executado alegar a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual a questão pode ser debatida sem que a parte precise ajuizar ação rescisória para discutir o título executivo. 12. É evidente que os cheques foram emitidos em razão do contrato rescindido. A ausência de circulação das cártulas afasta o princípio da autonomia, motivo pelo qual os efeitos da rescisão contratual são aplicáveis na análise da exigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença. 13. A declaração da rescisão do contrato que embasa os cheques (13/10/2017) é posterior à sentença da ação monitória (18/7/2016). Ainda que afastada a revelia da agravante, tal fato não poderia ter sido debatido durante a ação monitória. 14. Certo é que a Construtora não pode cobrar dívida declarada inexistente, sob pena de negar efeito à sentença que declarou a rescisão e estipulou a retenção de 10% do valor pago. É evidente que a agravada tenta por via transversa receber o valor integral do sinal, o que não pode ser permitido. 15. Deixo de tratar sobre a prescrição intercorrente pela falta de manifestação nesse sentido nas decisões agravadas, sob pena de supressão de instância. 16. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem até a apreciação do mérito do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO